Tribunal: TJSP
Processo: 0022740-24.2015.8.26.0002
Classe: Apelação Criminal / Leve
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Apelação. Lesão corporal, desacato e resistência. Preliminares. Nulidade do processo. Alegação de cerceamento de defesa, em razão da ausência de intimação pessoal do réu para audiência de instrução, debates e julgamento. Pedido de aplicação da suspensão condicional do processo em relação ao delito de desacato. Mérito. Pedido absolvição por insuficiência probatória. Pleitos subsidiários: a)

Ementa:
Apelação. Lesão corporal, desacato e resistência. Preliminares. Nulidade do processo. Alegação de cerceamento de defesa, em razão da ausência de intimação pessoal do réu para audiência de instrução, debates e julgamento. Pedido de aplicação da suspensão condicional do processo em relação ao delito de desacato. Mérito. Pedido absolvição por insuficiência probatória. Pleitos subsidiários: a) aplicação do princípio da consunção entre os delitos de desacato e resistência, com o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal; b) aplicação da pena base do delito de desacato no mínimo legal.
1. Inocorrência de violação às garantias da ampla defesa e do contraditório. Réu que foi devidamente citado e intimado pessoalmente ao comparecer espontaneamente em audiência preliminar, mas deixou de informar ao juízo quanto ao seu novo endereço. Obrigação de informar o juízo quanto à mudança de endereço prevista no art. 367, do Código de Processo Penal. Inexistência de obrigação do Poder Judiciário em realizar diligências para aferir o paradeiro do réu quando frustradas as tentativas de localização no endereço por ele informado. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste E. Tribunal.
2. Aplicação da suspensão condicional do processo. Ausência de preenchimento dos requisitos previstos no art. 89, da Lei no 9.099/95. Réu reincidente.
3. Condenação correta. 3.1. Materialidade e autoria devidamente comprovadas nos autos. Depoimentos firmes e coesos das testemunhas policiais ao longo da persecução penal. Credibilidade não afetada diante da ausência de prova em sentido contrário.
4. Impossibilidade de aplicação do princípio da consunção entre os delitos de desacato e de resistência. Embora praticados no mesmo contexto fáctico, não há que se falar em unidade de desígnios no caso em apreço. Ações praticadas em momentos distintos. Prejudicado o pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.
5. Dosimetria da pena que não comporta reparo.
6. Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995509
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0022740-24.2015.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JEAN
CALIXTO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
conheceram do recurso, afastaram as preliminares arguidas e, no mérito,
negaram provimento ao apelo, mantendo-se, in totum, a r. sentença, por v.u., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente sem voto), LEME GARCIA E NEWTON NEVES.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
MARCOS ALEXANDRE COELHO ZILLI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0022740-24.2015.8.26.0002 -Voto no 1702
2
Voto no 1702
Apelação Criminal no 0022740-24.2015.8.26.0002
Apelante: Jean Calixto
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juízo da 1a Vara Criminal do Foro Regional II – Santo Amaro
Apelação. Lesão corporal, desacato e resistência.
Preliminares. Nulidade do processo. Alegação de
cerceamento de defesa, em razão da ausência de
intimação pessoal do réu para audiência de instrução,
debates e julgamento. Pedido de aplicação da suspensão
condicional do processo em relação ao delito de desacato.
Mérito. Pedido absolvição por insuficiência probatória.
Pleitos subsidiários: a) aplicação do princípio da
consunção entre os delitos de desacato e resistência, com
o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva
estatal; b) aplicação da pena base do delito de desacato
no mínimo legal.
1. Inocorrência de violação às garantias da ampla defesa
e do contraditório. Réu que foi devidamente citado e
intimado pessoalmente ao comparecer espontaneamente
em audiência preliminar, mas deixou de informar ao
juízo quanto ao seu novo endereço. Obrigação de
informar o juízo quanto à mudança de endereço prevista
no art. 367, do Código de Processo Penal. Inexistência de
obrigação do Poder Judiciário em realizar diligências
para aferir o paradeiro do réu quando frustradas as
tentativas de localização no endereço por ele informado.
Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste E.
Tribunal.
2. Aplicação da suspensão condicional do processo.
Ausência de preenchimento dos requisitos previstos no
art. 89, da Lei no 9.099/95. Réu reincidente.
3. Condenação correta. 3.1. Materialidade e autoria
devidamente comprovadas nos autos. Depoimentos
firmes e coesos das testemunhas policiais ao longo da
persecução penal. Credibilidade não afetada diante da
ausência de prova em sentido contrário.
4. Impossibilidade de aplicação do princípio da
consunção entre os delitos de desacato e de resistência.
Embora praticados no mesmo contexto fáctico, não há
que se falar em unidade de desígnios no caso em apreço.
Ações praticadas em momentos distintos. Prejudicado o
pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0022740-24.2015.8.26.0002 -Voto no 1702
3
punitiva.
5. Dosimetria da pena que não comporta reparo.
6. Recurso conhecido e desprovido.
Trata-se de recurso interposto pelo apelante JEAN CALIXTO contra
a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito Ana Lúcia Siqueira de
Figueiredo, da 1a Vara Criminal do Foro Regional II – Santo Amaro, que,
julgando procedente a ação penal, condenou o apelante à pena de 01 (um) ano de
detenção, 01 (um) mês e 23 (vinte e três) dias de detenção, no regime inicial
semiaberto, como incurso nos artigos 129, 329 e 331, na forma do art. 69, do Código
Penal (fls. 218/220).
Em razões de recurso, preliminarmente, pugna a defesa do apelante
pelo reconhecimento da nulidade da audiência de instrução e julgamento, posto que o
réu não foi citado pessoalmente para comparecimento a tal ato. Ressalta que o oficial
de justiça, na data de 01 de novembro de 2019, foi informado pela esposa do réu e
testemunha de acusação Patricia Martins Duarte que ele estava em Minas Gerais há
cinco meses. No entanto, o mandado negativo fora juntado aos autos em 05 de
dezembro de 2019, mas não foi expedida carta precatória para tentativa de intimação
no local informado. Assevera, assim, que não foram utilizados todos os meios de
intimação desde a última audiência realizada em 12 de setembro de 2019, de modo
que a realização de audiência de instrução, debates e julgamento sem a presença do
réu violou as garantias do contraditório e da ampla defesa. No mérito, requer a
absolvição do réu por insuficiência probatória. Para tanto, aduz não haver elementos
suficientes a indicar o envolvimento do apelante no delito a ele imputado. Alega que
os depoimentos da vítima e da testemunha divergem quanto ao local da lesão
supostamente provocada pelo réu. Ressalta que, apesar de o laudo pericial demonstrar
uma lesão leve no joelho da vítima, o depoimento das testemunhas não corrobora o
nexo causal entre a ação do réu a e a lesão da vítima. Subsidiariamente, pleiteia a
aplicação do princípio da consunção entre os delitos de desacato e resistência.
Assevera que, ao resistir ao cumprimento da ordem emanada pelos policiais, o agente
na verdade praticou uma única conduta que consiste em não acatar a ordem de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0022740-24.2015.8.26.0002 -Voto no 1702
4
funcionário público. Assim, com o acolhimento das teses de absolvição do delito de
lesão corporal pela inexistência de provas suficientes para a condenação e, da
absolvição do delito de resistência pelo princípio da consunção, pleiteia o
reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva. Dessa forma, tendo em vista que
a pena máxima, em abstrato, é de 02 (dois) anos, requer seja reconhecida a prescrição
da pretensão punitiva, nos termos do art. 109, inciso V, do Código Penal, eis que
entre a data da ocorrência do fato e a prolação da sentença, superaram-se 04 (quatro)
anos. Caso seja mantida a condenação pelo delito de desacato, pugna pela fixação da
pena no mínimo legal em favor do réu. Assim, considerando-se que a pena mínima
do delito de desacato é de 06 (seis) meses, requer a concessão do benefício da
suspensão condicional do processo, nos termos da Lei no 9.099/95 (fls. 238/249).
Contrarrazoado o recurso (fls. 254/258), em parecer, a d. Procuradoria
de Justiça manifestou-se pelo desprovimento da apelação (fls. 273/280).
Eis, em síntese, o relatório.
1. Do juízo de admissibilidade recursal
A apelação deve ser admitida.
Estão presentes, na hipótese, os pressupostos recursais objetivos. O
recurso é cabível, pois a sentença é recorrível e a parte se valeu da via impugnativa
adequada. Foi interposto tempestivamente, observando-se as formalidades exigidas.
Também estão presentes os pressupostos subjetivos. A parte possui legitimidade e
interesse recursal, na medida em que a defesa almeja a obtenção de provimento
diverso daquele obtido em sentença.
2. Do recurso interposto pelo réu Jean Calixto
2.1 Dos termos da imputação
O apelante Jean Calixto foi denunciado pelos delitos tipificados nos
artigos 129, 329 e 331, do Código Penal, porque, no dia 19 de novembro de 2015,
por volta das 22h21, na Rua Rodrigo Calmon de Almeida, no 77, bairro Socorro, na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0022740-24.2015.8.26.0002 -Voto no 1702
5
cidade de São Paulo, opôs-se à execução de ato legal, mediante violência ao policial
militar Renato Ernesto Mariano Oliveira competente para executá-lo. Além disso,
logo depois, o acusado ofendeu a integridade corporal, causando lesão corporal de
natureza leve, de Renato. Por fim, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, o
acusado desacatou o policial militar Renato no exercício da função.
Segundo apurado, o acusado encontrava-se agressivo quando policiais
militares chegaram ao local dos fatos para averiguar um desentendimento de casal.
Nesse instante, os policiais militares tentaram conter o acusado para conduzi-lo à
Delegacia de Polícia, momento em que passou a opor-se violentamente contra eles
dando uma "voadora" e um chute no peito da vítima, que a fez cair e lesionar-se.
Após, tiveram que se valer de força moderada para imobilizá-lo. Na sequência, o
acusado passou a desacatar o policial militar dizendo: "vai tomar no cu, ninguém vai
colocar na viatura, verme, desgraçados", "cuzao, filho da puta".
2.2. Das preliminares arguidas pela defesa
2.2.1. Da alegação de cerceamento do direito de defesa
Preliminarmente, pugna a defesa do apelante pelo reconhecimento da
nulidade da audiência de instrução, debates e julgamento, posto que o réu não foi
citado pessoalmente para comparecimento a tal ato. Ressalta que o oficial de justiça,
na data de 01 de novembro de 2019, foi informado, pela esposa do réu, que ele estava
em Minas Gerais há cinco meses. No entanto, o mandado negativo fora juntado aos
autos em 05 de dezembro de 2019, mas não foi expedida carta precatória para
tentativa de intimação no local informado. Assevera, assim, que não foram utilizados
todos os meios de intimação desde a última audiência realizada em 12 de setembro de
2019. Entende, dessa forma, que restaram violadas as garantias do contraditório e da
ampla defesa.
Razão não lhe assiste.
Com efeito, conforme se vislumbra dos autos, aos 23 de abril de 2019,
o acusado compareceu espontaneamente, em audiência preliminar. Assim, naquela
ocasião, considerando-se o formal conhecimento da existência da ação penal contra-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0022740-24.2015.8.26.0002 -Voto no 1702
6
si, foi citado e intimado, tendo recebido cópia da denúncia, ficando ciente do prazo
de dez dias para apresentação da defesa por escrito, bem como do dever de
comparecer a todos os atos processuais. Foi, ainda, advertido de que não poderia
transferir seu domicílio sem prévia comunicação ao juízo, sob pena de revelia (fls.
131). Em tal oportunidade, o réu, ainda, informou, mediante declaração de próprio
punho, seu endereço residencial (fls. 133).
Ocorre que, conforme certidão de fls. 193, aos 25 de agosto de 2019, o
réu não foi localizado para intimação da audiência de instrução, debates e julgamento
designada para o dia 12 de setembro de 2019. Segundo certificado pelo Oficial de
Justiça, sua esposa relatou que o acusado encontrava-se no estado de Minas Gerais.
Na audiência realizada aos 12 de setembro de 2019, foi determinada a intimação das
testemunhas faltantes, bem como do réu, autorizando-se a intimação por hora certa,
caso necessário fosse, bem como da expedição de carta precatória (fls. 194). Ocorre
que, em certidão acostada à fl. 206, informou o Oficial de Justiça que, segundo a
esposa do réu, este estava há cinco meses no estado de Minas Gerais a trabalho, sem
previsão de retorno. Dessa forma, aos 03 de dezembro de 2019, em audiência de
instrução, debates e julgamento, foi decretada a revelia do réu, nos seguintes termos:
"Vistos. Tendo em vista que o réu não compareceu à presente
audiência, regularmente citado, fls. 131, e não informou o juízo que
mudou de endereço, fls. 206, decreto sua revelia."
Correta a decisão da i. Magistrada a quo. Não há que se falar, no caso
em apreço, na violação às garantias do contraditório e da ampla defesa. Isto porque,
conforme se vislumbra do termo de audiência de fls. 131, o réu foi naquela
oportunidade citado e intimado pessoalmente, tendo sido advertido da obrigação de
informar o juízo quanto à eventual mudança de endereço. Com efeito, cabe ressaltar
que, de acordo com o art. 367, do Código de Processo Penal1, é dever do réu que foi
devidamente citado, manter seu endereço atualizado nos autos para fins de intimação
1 Art. 367. O processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para
qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não
comunicar o novo endereço ao juízo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0022740-24.2015.8.26.0002 -Voto no 1702
7
durante a marcha processual. Aliás, consoante entendimento assente na
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não cabe ao Poder Judiciário a
realização de diligências para aferir o réu quando frustradas as tentativas de
intimação no endereço por ele fornecido. Nesse sentido:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. CITAÇÃO
EDITALÍCIA. RÉU EM LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO.
MUDANÇA DE ENDEREÇO SEM COMUNICAÇÃO PRÉVIA AO
JUÍZO.
É dever do acusado informar a mudança de endereço, conforme
disciplina o art. 367 do Código de Processo Penal. Não cabe ao
Poder Judiciário realizar diligências para localizar o paradeiro do
condenado quando frustradas as tentativas de intimação no
endereço por ele fornecido. Precedente.
Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no RECURSO ESPECIAL No 1.825.710/MG, Rel. Min.
Leopoldo de Arruda Raposo, Quinta Turma, J: 05/11/2019, DJe:
12/11/2019).
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RÉU REVEL,
EM LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO. CONDENAÇÃO À
PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. DESATENDIMENTO A
INTIMAÇÃO POR EDITAL. CONVERSÃO DO ART. 181, § 1°,
"A", DA LEP. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. É cabível a intimação por edital na fase da execução se o réu foi
declarado revel durante o processo de conhecimento (não compareceu
aos autos depois de citação e intimação pessoal) e não se obteve
sucesso na nova tentativa de sua cientificação pessoal para iniciar o
cumprimento de penas substitutivas, uma vez que mudou de
residência sem comunicar o Juízo.
2. Não há que se falar em nulidade da comunicação, pois, a teor
dos julgados desta Corte, descumprido o dever de manter
endereço atualizado nos autos (art. 367, segunda parte, do CPP), o
Judiciário não pode ser obrigado a deferir diligências a fim de
encontrar o novo local de paradeiro do sentenciado.
3. A pena restritiva de direitos será convertida quando o condenado
revel desatender a intimação por edital (art. 181, § 1°, "a", da LEP).
Mesmo com a prisão, o Juiz poderá oportunizar a justificativa de sua
falta, com a possibilidade de retorno ao cumprimento da sanção
substitutiva.
4. Agravo regimental não provido.
(STJ, AgRg no HABEAS CORPUS No 474.944 - SC, Rel. Min.
Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, J: 02/04/2019, DJe: 10/04/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0022740-24.2015.8.26.0002 -Voto no 1702
8
HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO ESPECIAL.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS.
NULIDADE. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. INCOMPETÊNCIA DO
JUÍZO. TRÁFICO INTERNACIONAL. NÃO CARACTERIZADO.
DEFESA TÉCNICA. INSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVADA.
SÚMULA N. 523/STF. CITAÇÃO POR EDITAL. SUSPENSÃO DO
PROCESSO. ART. 366 DO CPP. DEFENSOR CONSTITUÍDO.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
(...)
6. A previsão contida no art. 366 do Código de Processo Penal é
aplicável na hipótese de não comparecimento do acusado aos autos e
de não apresentação de defensor técnico. Nesse caso, porém,
conforme já mencionado, houve a participação de defensor em
diversas fases do processo, o que afasta a necessidade de suspensão
do processo e do curso do prazo prescricional.
7. Assim, declarar nulidade da citação por edital do paciente
quando este, ciente da existência do inquérito policial e da ação
penal, não comunica mudança de domicílio e não mais é
localizado no endereço constante nos autos, viola o princípio nemo
auditur propriam turpitudinem allegans e a disposição do artigo
565 do Código de Processo Penal.
8. Habeas corpus não conhecido.
(STJ, HC No 538.378/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, J: 04/02/2020, DJe: 10/02/2020).

Nesse sentido, também já decidiu este E. Tribunal de Justiça:
AMEAÇA – Apelo do réu – Suscitada preliminar de nulidade por
cerceamento de defesa, em razão da falta de intimação sobre a
data da audiência – Insubsistência – Acusado que, depois de ter
sido pessoalmente citado, mudou-se e não comunicou ao Juízo o
novo endereço – Revelia corretamente decretada, com esteio no
art. 367, do CPP. PRELIMINAR REJEITADA. Mérito – Pretendida
a absolvição por ausência do elemento subjetivo – Descabimento –
Autoria e materialidade delitivas comprovadas pelas declarações das
vítimas – Promessas de morte que foram bastantes para intimidá-las,
tanto que os fatos foram registrados perante a autoridade policial –
Eventual hipótese de ânimo exaltado que, isoladamente, não teria o
condão de afastar
a
responsabilidade
criminal
do réu –
Condenação de rigor – Dosimetria não comporta modificação, pois
foram observados os ditames legais – Regime inicial aberto mantido,
assim como a concessão de sursis – Acolhido o pedido defensivo para
se afastar a condição de prestação de serviços à comunidade – Pena
privativa de liberdade inferior a seis meses (CP, art. 46) – Sentença
reformada somente nesse tópico. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0022740-24.2015.8.26.0002 -Voto no 1702
9
(TJSP, Apelação Criminal no 0001383-49.2016.8.26.0229, Rel. Des.
César Mecchi Morales, 3a Câmara de Direito Criminal, J:
30/09/2020).
APELAÇÃO
CRIMINAL.
TRÁFICO.
NULIDADE.
INOCORRÊNCIA. REVELIA BEM DECRETADA. MUDANÇA
DE ENDEREÇO POR PARTE DO RÉU SEM INFORMAÇÃO
AO
JUÍZO.
DOLO
DE
TRAFICANTE
SOBEJAMENTE
DELINEADO. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO.
ALTEAR DA PENA-BASE COM ESTRIBO NO ART. 42 DA LEI
ESPECIAL
E
NOUTRO
ANTECEDENTE
DESABONADOR
MERCANCIA QUE ENVOLVEU MAIS DE UM ADOLESCENTE
E TAL FATO, POR SI SÓ, IMPLICA NA INCIDÊNCIA DE CAUSA
DE AUMENTO DA PENA. AFASTAMENTO DO PARÁGRAFO
QUARTO DO TIPO PENAL EXISTÊNCIA DE NARCOTRÁFICO
ESTRUTURADO REGIME FECHADO. IMPERIOSO À LUZ DAS
CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS
DESFAVORÁVEIS
PRELIMINAR REPELIDA E RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP, Apelação Criminal no 0097484-11.2013.8.26.0050, Rel. Des.
Euvaldo Chaib, 4a Câmara de Direito Criminal, J: 23/08/2016).
Diante de tal quadro, não há que se falar, portanto, em reconhecimento
de nulidade do processo, por violação às garantias do contraditório e da ampla defesa.
2.2.2. Do pedido de aplicação da suspensão condicional do processo
Pugna a defesa pela aplicação da suspensão condicional do processo.
Entende que a pena mínima prevista para o crime de desacato, qual seja, 06 (seis)
meses de detenção autorizava a concessão daquele benefício.
Razão não lhe assiste.
Conforme se infere dos autos, o acusado foi condenado pela prática do
delito previsto no art. 331, do Código Penal, nos autos do processo no
0002630-14.2009.8.26.0002, da 2a Vara do Foro Regional da II, da Comarca de São
Paulo, com trânsito em julgado em 26 de junho de 2013, de modo que não preenche

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0022740-24.2015.8.26.0002 -Voto no 1702
10
os requisitos previstos no art. 89, caput, da Lei no 9.099/952. A reincidência, portanto,
impedia a aplicação do instituto despenalizador.
2.3. Dos fatos provados
A condenação foi correta.
O policial militar Renato Ernesto Mariano, em sede preliminar,
afirmou que foi acionado via Copom, para atender ocorrência relacionada à agressão.
No local dos fatos, deparou-se com as partes na via pública. O acusado estava
agressivo, motivo pelo qual foi necessário uso de força moderada para contê-lo e
conduzi-lo. Ressaltou que o acusado proferiu ofensas contra os policiais, tais como
“cuzao, filhos da puta”, razão pela qual lhe foi dada ordem de prisão. Segundo a
testemunha, a partir de então, o acusado tornou-se mais violento, afirmando que
ninguém o colocaria dentro da viatura e que já tinha passagem e não devia a
ninguém. Disse, ainda, que o acusado o agrediu fisicamente, dando-lhe uma voadora
e um chute no peito, tendo caído ao solo e se lesionando. Foram conduzidos, então,
ao Pronto-Socorro (fls. 05).
Em juízo, o policial Renato confirmou os relatos prestados em sede
policial. No dia dos fatos, foi chamado para atender uma ocorrência de
desinteligência entre o acusado e o filho de sua esposa. Em certo momento da
ocorrência, o acusado avançou no adolescente, razão pela qual tentou impedi-lo.
Entraram em vias de fato, tendo o acusado lhe dado uma voadora, chutes em uma das
suas pernas, tendo caído ao solo. O acusado, ainda, xingou os policiais por vários
palavrões. Além disso, resistiu à ordem de prisão, recusando-se a entrar no guarda-
preso e chutando a viatura. Após algum tempo, então, foi algemado e conduzido ao
hospital. Passou por exame de corpo de delito.
O policial militar Thiago Oliveira Souza, em sede preliminar, afirmou
2 Art. 89. Nos crimes em que a pena mínima cominada for igual ou inferior a um ano, abrangidas ou
não por esta Lei, o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, poderá propor a suspensão do processo,
por dois a quatro anos, desde que o acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado
por outro crime, presentes os demais requisitos que autorizariam a suspensão condicional da pena.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0022740-24.2015.8.26.0002 -Voto no 1702
11
que foi acionado via Copom, para atender ocorrências de agressão. No local dos
fatos, deparou-se com as partes (testemunha e autor) na via pública. O acusado estava
agressivo, motivo pelo qual foi necessário uso de força moderada para contê-lo e
conduzi-lo. Ressaltou que o acusado, ainda, proferiu ofensas contra os policiais, tais
como “cuzao, filhos da puta”, razão pela qual lhe foi dada ordem de prisão. O
acusado, então, tornou-se mais violento, afirmando que ninguém o colocaria dentro
da viatura e que já tinha passagem e não devia a ninguém. Disse, ainda, que o
acusado agrediu seu companheiro de equipe fisicamente, dando-lhe uma voadora e
um chute no peito, tendo caído ao solo e se lesionado. Foram conduzidos, então, ao
Pronto-Socorro (fls. 06).
Em juízo, o policial militar Thiago confirmou os relatos prestados em
sede policial. No dia dos fatos, foi atender uma ocorrência de desinteligência entre o
acusado e sua família, sendo que ele estava alterado. O policial Mariano tentou
conversar com o réu, sendo que ele começou a agredi-lo. O acusado tentou chutar
Mariano e várias pessoas começaram a tentar dificultar a condução do réu. O acusado
ofendeu o joelho do seu companheiro de equipe. Esclareceu que os dois acabaram
rolando no chão, momento em que provavelmente deve ter machucado o joelho. O
réu xingou os policiais o tempo todo, por meio de palavrões. Além disso, tentou
resistir ser colocado na viatura policial. A confusão no local somente acabou quando
as viaturas de apoio chegaram ao local. Após aproximadamente dez minutos,
conseguiram algemar o acusado e levá-lo ao hospital.
As narrativas, note-se, são coesas e uniformes. Inexistem contradições
ou outros elementos que possam fragilizar as versões apresentadas. A alegação de
que a prova estaria circunscrita ao depoimento prestado por policiais não é, por si,
suficiente a ponto de afastar a validade daquelas provas. Como é cediço, a legislação
processual não acolheu o sistema das provas legais, segundo o qual os meios de
prova registrariam valores aprioristicamente determinados pelo legislador. A bem da
verdade, adotou-se o sistema do livre convencimento motivado. As provas, portanto,
devem ser examinadas de forma livre, expondo o magistrado o percurso lógico para a
conclusão.
No caso em apreço, os depoimentos prestados devem ser considerados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0022740-24.2015.8.26.0002 -Voto no 1702
12
A par da uniformidade dos relatos, não há registros de desvios funcionais anteriores
que, de alguma forma, fragilizassem a confiabilidade das narrativas. Assim, o
depoimento prestado pelos policiais assume importante valor probatório para o
deslinde da causa. Nesse sentido, alinha-se a jurisprudência:
O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de
prova idôneo a resultar na condenação do paciente, notadamente
quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das
testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a
imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu no presente caso 3.
Se as instâncias ordinárias entenderam suficientes e indicaram os
elementos de prova que levaram ao reconhecimento do crime de
tráfico, é certo que não cabe a esta Corte Superior, em habeas
corpus, desconstituir o afirmado, porquanto demandaria profunda
incursão na seara fático-probatória, inviável nessa via estreita do
writ
(STJ, HC n.o 165.561-AM, Relator Ministro Nefi Cordeiro, 6a Turma,
j. 02.02.2016).
Segundo entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça, os
depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são
meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório,
quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na
hipótese, cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade
(STJ, HC n.o 404.514-PE, Relator Ministro Ribeiro Dantas, 5a Turma,
j. 06.03.2018).
Em sede preliminar, a testemunha Fabricio Duarte Cendrowicz de
Souza afirmou que, no dia dos fatos, após a chegada dos policiais militares, tentaram
conversar com Jean, mas ele passou a ofendê-los, dizendo “vai tomar no cu,
ninguém vai colocar na viatura, verme, desgraçados”. Na sequência, Jean investiu
contra os policiais e passou a agredir um deles fisicamente. Explicou que, com muito
custo, os policiais conseguiram contê-lo. Esclareceu que, no dia dos fatos, entrou em
luta corporal com o acusado, pois ele pensou que tivesse agredido sua mãe. Negou ter
acionado a Policia Militar (fls. 07).
A testemunha Patricia Martins Duarte, em juízo, afirmou que está
separada há quatro anos do acusado. Afirmou que, no dia dos fatos, seu ex-marido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0022740-24.2015.8.26.0002 -Voto no 1702
13
estava alcoolizado e drogado, tendo discutido com seu filho. Este, então, chamou a
Polícia Militar. Não estava próxima ao réu, no momento dos fatos, mas viu o acusado
agredir os policiais. Não ouviu xingá-los. Esclareceu que o acusado, quando está
drogado torna-se muito violento.
Em sede preliminar, o acusado negou os fatos. Disse que, no dia dos
fatos, houve um desentendimento com seu enteado e os policiais ali apareceram.
Negou ter agredido ou desacatado os policiais. Em juízo, foi decretada sua revelia
(fls. 194).
A versão do acusado não se sustenta. As agressões verbais, bem como
a resistência à prisão e a agressão física ao policial Renato foram confirmadas pelos
policiais e testemunhas nas diferentes fases da persecução. Segundo alegam, na data
dos fatos, os policiais foram atender ocorrência de desinteligência entre o acusado e
seu enteado. No local, o acusado tentou agredir seu enteado na frente dos policiais,
razão pela qual o policial Renato interveio e entraram em luta corporal. O acusado,
então, passou agredir fisicamente o policial Reanto, desferindo-lhe chutes e dando-
lhe uma voadora. Na sequência, o acusado xingou os policiais por meio de palavrões,
razão pela qual foi lhe dada ordem de prisão. Jean, inconformado, resistiu à ordem
emanada pelos policiais e somente foi algemado, após a utilização de força moderada
para contê-lo.
A bem da verdade, as provas indicam que o réu se demonstrou hostil à
presença dos policiais militares que, no desempenho de suas funções, foram
acionados para atender a ocorrência de desinteligência no local dos fatos.
Demonstrou, portanto, menosprezo ao exercício de suas funções, além de constrangê-
los e ridicularizá-los, restando evidente a caracterização dos elementos do tipo penal
previsto no art. 331, do Código Penal. Além disso, o réu agrediu fisicamente o
policial Renato, desferindo-lhe chutes e dando-lhe uma voadora, o que caracteriza as
elementares do tipo penal previsto no art. 129, do Código Penal. Por fim, o réu
resistiu à ordem de prisão emanada pelos policiais. Recusou-se a entrar na viatura
policial e desferiu chutes no veículo, restando caracterizados, de igual modo, os
elementos previstos no art. 329, do Código Penal.
Assim, a reconstrução histórico-processual dos fatos propiciada pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0022740-24.2015.8.26.0002 -Voto no 1702
14
atividade instrutória confirmou os termos da imputação.
A condenação era medida de rigor.
2.2 Da qualificação jurídica dos fatos
Correta a tipificação dada em sentença.
Em primeiro lugar, houve a prática das lesões corporais contra o
policial Renato. O réu, inconformado com a intervenção do policial na sua briga com
seu enteado, empregou violência contra o policial Renato que tentava impedi-lo de
praticar as agressões. Desferiu golpes contra a vítima e ofendeu a sua integridade
corporal. Ademais, os ferimentos causados pela agressão resultaram em lesões de
natureza grave apurados pela prova técnica (laudo de fls. 40/41). Os fatos,
indubitavelmente, amoldam-se à figura típica do art. 129 do Código Penal.
Em segundo lugar, o acusado passou a proferir ofensas contra os
policiais. O uso de linguagem inapropriada pelo acusado foi claramente ofensiva e
revela menosprezo à função exercida pelos policias militares Renato e Thiago. Ao ser
abordado pelos policiais, disse que não seria colocado na viatura e proferiu palavras
de baixo calão "cuzão, filhos da puta". As ofensas foram a eles dirigidas com o
nítido propósito de depreciar a função pública. Agiu, portanto, com vontade e
consciência de realizar os elementos integrantes do tipo previsto pelo art. 331 do
Código Penal.
Em seguida, houve a prática da resistência. Após os xingamentos, os
policiais lhe deram ordem de prisão, mas o réu reagiu e investiu contra os policiais
militares. Assim agindo o réu procurou evitar a ação dos policiais, ação essa
consistente na realização da prisão em flagrante. A ordem, dadas as circunstâncias,
era legal, porquanto as ofensas aos policiais eram atuais, caracterizada a situação
flagrancial. Estão, portanto, preenchidos todos os elementos que compõem a estrutura
penal típica do delito previsto pelo art. 329 do Código Penal.
A defesa pugna pela aplicação do princípio da consunção entre os
delitos de desacato e resistência. Pleiteia, assim, a absorção do delito de resistência
pelo de desacato. Assevera que o acusado, ao resistir ao cumprimento da ordem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0022740-24.2015.8.26.0002 -Voto no 1702
15
emanada pelos policiais, na verdade praticou uma única conduta que consiste em não
acatar a ordem de funcionário público.
Razão não lhe assiste.
Com efeito, somente seria possível a aplicação do princípio da
consunção se o agente, em um único contexto fático, além de resistir ativamente à
execução de ato legal, proferisse ofensas verbais contra policial na tentativa de evitar
sua prisão. No caso em apreço, contudo, o acusado, após praticar lesões corporais
contra a vítima Renato, passou a xingar os policiais militares, momento em que lhe
foi dada ordem de prisão. O réu, então, ofereceu resistência à ordem emanada, tendo
sido necessário o uso de força moderada para contê-lo. De se ressaltar que ainda que
os delitos tenham sido cometidos num único contexto fático, a dinâmica dos fatos
indica que o desacato não decorreu da conduta de resistência, de modo a configurar
sua indispensabilidade para a configuração desse delito. Dessa forma, não há que se
falar em absorção do delito de resistência pelo desacato, eis que não se vislumbra, no
caso em apreço, unidade de desígnios. Afinal, primeiro o acusado proferiu ofensas
aos policiais e, em seguida, foi-lhe dada ordem de prisão, a qual foi por ele resistida.
Nesse sentido, já se pronunciou o Superior Tribunal de Justiça:
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO
PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. RESISTÊNCIA E DESACATO.
PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. ABSORÇÃO DO CRIME DE
DESACATO PELO DE RESISTÊNCIA. NECESSIDADE DE
REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPROPRIEDADE
DA VIA ELEITA. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte e o
Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que
não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto
para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo
quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial
impugnado. 2. Admite-se a incidência do princípio da consunção se
o agente, em um mesmo contexto fático, além de resistir
ativamente à execução de ato legal, venha a proferir ofensas
verbais contra policial na tentativa de evitar a sua prisão. No caso,
porém, infere-se que o réu, após abordagem policial, desceu do
seu veículo proferindo impropérios contra o funcionário público.
Na sequência, após ter se recusado a apresentar o documento do
automóvel, o ora paciente ofereceu propina para ser liberado.
Diante disso, o policial deu-lhe voz de prisão, contra a qual o réu
ofereceu resistência, tendo sido necessário o uso de algemas para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0022740-24.2015.8.26.0002 -Voto no 1702
16
cumprimento do decreto prisional. Nesse passo, descabe falar em
absorção do delito de desacato pelo de resistência, pois não resta
demonstrada a unidade de desígnios, bem como que o réu tão
somente buscou se esquivar da prisão. 3. De mais a mais, para
infirmar as conclusões das instâncias ordinárias, que afastaram a
aplicação do princípio da consunção, seria necessário revolver o
contexto fático-probatório dos autos, providência que não se coaduna
com a via estrita do writ. 4. Writ não conhecido.
(STJ, HABEAS CORPUS No 380.029/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
Quinta Turma, J: 22/05/2018, DJe: 30/05/2018)
PENAL.
RESISTÊNCIA
À
PRISÃO
E
DESACATO
A
POLICIAIS MILITARES. CONSUNÇÃO. ABSORÇÃO DO
SEGUNDO CRIME PELO PRIMEIRO. IMPOSSIBILIDADE NA
ESPÉCIE. ORDEM DENEGADA. 1 - A consunção do crime de
desacato pelo delito de resistência é possível, a depender das
circunstâncias do caso concreto. 2 - Na espécie, consoante análise
probatória realizada pelo acórdão, é possível concluir que as
ações, embora em um mesmo contexto, foram praticadas em
momentos distintos, tendo sido as ofensas verbais irrogadas pelo
paciente quando já estava dominado pelos policiais e dentro da
viatura. Descrição, portanto, de dois ilícitos penais. 3 - Ordem
denegada.
(STJ, HC 375.019/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura,
Sexta Turma, J: 13/06/2017, DJe: 23/06/2017)
Pleiteia a defesa que, com o eventual acolhimento das teses de
absolvição do delito de lesão corporal pela inexistência de provas suficientes para a
condenação e, da absolvição do delito de resistência pelo princípio da consunção, seja
reconhecida a prescrição da pretensão punitiva. Dessa forma, tendo em vista que a
pena máxima, em abstrato, é de 02 (dois) anos, requer seja reconhecida a prescrição
da pretensão punitiva, nos termos do art. 109, inciso V, do Código Penal, eis que
entre a data da ocorrência do fato e a prolação da sentença, superaram-se 04 (quatro)
anos.
Diante da configuração dos três delitos em epígrafe, resta prejudicado
o pedido defensivo quanto ao reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva
estatal. De mais a mais, ainda que assim não fosse, cabe observar que o processo e o
prazo prescricional foram suspensos na data de 06 de março de 2018 (fls. 120), tendo
sido retomados na data de 23 de abril de 2019 (fls. 131), de modo que não há que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0022740-24.2015.8.26.0002 -Voto no 1702
17
falar no transcurso do lapso prescricional previsto no art. 109, inciso V, do Código
Penal entre a data dos fatos e/ou os marcos interruptivos previstos no art. 117 do
Código Penal.
2.4 Da individualização das penas
2.4.1. Do delito de resistência
Na primeira fase da dosimetria, a pena foi fixada em 1/6 (um sexto)
acima do mínimo legal, ou seja em 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção, em
razão dos maus antecedentes do acusado. Não há reparos.
De fato, vislumbra-se da certidão de fls. 178/179, o réu ostenta
condenação definitiva apta a configurar mau antecedente, proferida no Processo no
0034920-64.2011.8.26.0050, da 27a Vara Criminal do Foro Central Criminal Barra
Funda (roubo – trânsito em julgado em 18 de dezembro de 2013, fl. 179).
Na segunda fase, foi reconhecida a agravante de reincidência,
consubstanciada na condenação definitiva proferida nos autos do processo no
0002630-14.2009.8.26.0002, da 2a Vara do Foro Regional da II, da Comarca de São
Paulo (desacato - trânsito em julgado em 26 de junho de 2013, fl. 75), aumentando-se
a pena em 1/6 (um sexto). Assim, a pena foi estabelecida em 02 (dois) meses e 21
(vinte e um) dias de detenção.
Não foram reconhecidas causas de aumento ou de diminuição de pena.
2.3.2. Do delito de desacato
Considerando os maus antecedentes do acusado, bem como a
agressividade do acusado, a i. Magistrada a quo optou pela aplicação da pena
privativa de liberdade.
Na primeira fase, a pena base foi fixada no mínimo legal, ou seja, em
06 (seis) meses de detenção. Resta, portanto, prejudicado o pleito defensivo nesse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0022740-24.2015.8.26.0002 -Voto no 1702
18
sentido.
Na segunda fase, foi reconhecida a agravante de reincidência,
consubstanciada na condenação definitiva proferida nos autos do processo no
0002630-14.2009.8.26.0002, da 2a Vara do Foro Regional da II, da Comarca de São
Paulo (desacato - trânsito em julgado em 26 de junho de 2013, fl. 75), aumentando-se
a pena em 1/6 (um sexto). Assim, a pena foi estabelecida em 07 (sete) meses de
detenção.
Não foram reconhecidas causas de aumento ou de diminuição de pena.
2.3.3. Do delito de lesão corporal
Na primeira fase da dosimetria, a pena foi fixada em 1/6 (um sexto)
acima do mínimo legal, ou seja em 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em
razão dos maus antecedentes do acusado. Não há reparos.
De fato, vislumbra-se da certidão de fls. 178/179, o réu ostenta
condenação definitiva apta a configurar mau antecedente, proferida no Processo no
0034920-64.2011.8.26.0050, da 27a Vara Criminal do Foro Central Criminal Barra
Funda (roubo – trânsito em julgado em 18 de dezembro de 2013, fl. 179).
Na segunda fase, foi reconhecida a agravante de reincidência,
consubstanciada na condenação definitiva proferida nos autos do processo no
0002630-14.2009.8.26.0002, da 2a Vara do Foro Regional da II, da Comarca de São
Paulo (desacato - trânsito em julgado em 26 de junho de 2013, fl. 75), aumentando-se
a pena em 1/6 (um sexto). Assim, a pena foi estabelecida em 04 (quatro) meses e 02
(dois) dias de detenção.
Não foram reconhecidas causas de aumento ou de diminuição de pena.
2.3.3 Do concurso material de infrações
Conforme apurado, os crimes de resistência, desacato e lesão corporal
foram cometidos em nítida relação de concurso material de infrações a incidir as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0022740-24.2015.8.26.0002 -Voto no 1702
19
regras do art. 69 do Código Penal. Assim, devem as penas ser somadas, obtendo-se a
pena final de 01 (um) ano, 01 (um) mês e 23 (vinte e três) dias de detenção.
O regime inicial semiaberto foi corretamente reconhecido, diante da
reincidência do acusado e das circunstâncias judiciais desfavoráveis reconhecidas no
caso em apreço.
Em que pese o quantum da pena corporal, inviável a substituição da
privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois o crime foi praticado mediante
violência à pessoa, encontrando vedação expressa no artigo 44, inciso I, do Código
Penal.
Incabível, outrossim, a aplicação do sursis, diante da reincidência do
réu.
3. Do voto
Ante o exposto, pelo meu voto, conheço do recurso, afasto as
preliminares arguidas e, no mérito, nego provimento ao apelo, mantendo-se, in
totum, a r. sentença.

MARCOS ALEXANDRE COELHO ZILLI
Relator